Tribunal: TJBA
Processo: 8005825-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005825-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO CENIZE, CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária decorrente de queima de equipamentos por oscilação de energia. A sentença entendeu inexistente o nexo causal, reputando os documentos como unilaterais e insuficientes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais sofridos por consumidor, sub-rogado à seguradora, decorrentes de falha na prestação do serviço, notadamente variações de tensão na rede.

III. Razões de decidir

3. A seguradora é legítima para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a teoria da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

5. A documentação apresentada demonstra a existência do dano e o nexo causal, sendo suficientes os laudos técnicos emitidos por empresas especializadas que apontam variações de tensão como causa dos danos.

6. A alegação de ausência de perícia não prospera, ante a inviabilidade de manutenção dos equipamentos danificados para inspeção posterior, dada sua função essencial.

7. A concessionária não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo.

8. Oscilações de energia e danos delas decorrentes integram o risco da atividade, configurando fortuito interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora tem legitimidade para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia, por sub-rogação legal, com base no art. 786 do CC e Súmula 188 do STF. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia, sendo suficientes, para fins de comprovação, laudos técnicos emitidos por empresas especializadas que indiquem a falha no fornecimento como causa do dano. 3. A concessionária responde por fortuito interno, não se desonerando de sua responsabilidade sem a prova de excludente legal."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, III, 349 e 786; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11

Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; Súmulas 43 e 54 do STJ; STJ, REsp 1321739/SP; TJSP, Ap. 0142234-50.2010.8.26.0100; TJRS, Ap. Cív. 70081554248; TJRS, Ap. Cív. 70076211150; TJRS, Ap. Cív. 70076089358

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8005825-62.2023.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA